Tribunal: TJMT
Processo: 1017491-17.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017491-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE CHAVEIRO DAS GRACAS - CPF: 074.094.531-92 (RECORRENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING. CANCELAMENTO DE VOO SEM REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CONSUMIDOR QUE CONCLUIU A VIAGEM POR OUTRO MEIO (VIA TERRESTRE). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. A ocorrência de overbooking, fazendo com que o consumidor gaste seu tempo produtivo para resolver a situação, somado ainda à ausência de assistência material, bem como ao fato de tê-lo feito prosseguir viagem por outro meio (via terrestre), claramente configura dano moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente aocorrência de overbooking e a total falta de assistência ao consumidor, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
érazoável e suficiente p
ara a reparação do dano moral e não merece reparo.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017491-17.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido:
FRANCIELE CHAVEIRO DAS GRACAS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FRANCIELE CHAVEIRO DAS GRACAS ajuizou reclamação indenizatória em face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Sentença proferida no ID186153668/PJe2. Concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada ante a prática de overbooking. Julgou procedente a ação para condenar a parte recorrente ao pagamento de: a) R$ 6.000,00, a título de dano moral; e b) R$ 249,82, a título de danos materiais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID186153670/PJe2. Sustentou que: a) não houve dano moral sofrido pela parte reclamante, visto que houve sua reacomodação; e b) o
quantum
fixado na sentença se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, então, para minorar o valor do dano moral.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID186359659/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.
Overbooking
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...)4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstânci
as que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desc
onfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (negrito nosso).

No entanto,
tratando-se o caso de cancelamento ou atraso de voo em decorrência de overbooking, somado ainda à ausência de assistência material e atraso demasiado do voo originariamente programado em detrimento do consumidor gera dano moral a este.

Assim é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING. ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. MAIS DE 11 HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Demonstrada a ocorrência de overbooking, com espera de mais de 11 horas para nova acomodação em voo, sem assistência material aos passageiros, configura-se dano moral a ser indenizado conforme pacífica jurisprudência da turma recursal. (...) Dano moral fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. (N.U 102
2013-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Vale dizer que referido posicionamento se coaduna ao entendimento acima mencionado do STJ, isto porque a lesão pode ser evidenciada quando
atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que além da ocorrência deoverbooking,a companhia não ofereceu ao consumidor o suporte material de alimentação, assim como não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros, tanto é que a consumidora precisou fazer sua viagem pela via terrestre, de ônibus, como bem destacado na sentença.

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (
subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,especialmente aocorrência de overbooking e a total falta de assistência ao consumidor, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023